Tribunal: TJSP
Processo: 1000696-46.2018.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência da ação e procedência da denunciação. Apelos do réu e da seguradora.

Dinâmica do acidente que restou incontroversa na lavratura do boletim de ocorrência. O réu, na contestação, alterou essa versão dos fatos, que acabou isolada nos autos. Prova documental e

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência da ação e procedência da denunciação. Apelos do réu e da seguradora.

Dinâmica do acidente que restou incontroversa na lavratura do boletim de ocorrência. O réu, na contestação, alterou essa versão dos fatos, que acabou isolada nos autos. Prova documental e testemunhal que robora a narrativa do boletim de ocorrência e da inicial. Locais das colisões nos veículos que se coadunam com tal narrativa. Colisão frontal. Réu que invadiu a contramão de direção por onde trafegavam os autores. Responsabilidade mantida.

Danos morais presentes. A dor vivenciada pelos autores na ocasião do acidente, em razão das lesões que sofreram, constitui circunstância que extrapola os transtornos normais do cotidiano, causando danos morais indenizáveis. Partilha da indenização devida aos coautores não feita da r. Sentença, que deve ser feita considerando a extensão do dano sofrido por eles individulamente.

Previsão no contrato de seguro de cobertura para danos corporais e materiais. Cobertura que não se estende, na hipótese, aos danos morais, pois não contratados e expressamente excluídos conforme condições gerais do seguro. Denunciação da lide julgada parcialmente procedente. Sucumbência da seguradora afastada, pois ausente resistência.

Termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora sobre a condenação imposta na denunciação que são alterados de ofício. Questão de ordem pública.

Apelação do réu não provida, parcialmente provida a da seguradora, com observação.